Tribunal: TJES
Processo: 0021900-95.2020.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão julgador: ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral; Liminar; Promessa de Compra e Venda
Data de julgamento: 2026-03-23

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL Nº 0021900-95.2020.8.08.0048

EMBARGANTE:
MRV ENGENHARIA E PARTICIPACOES SA

EMBARGADO:
MARINEUZA MANTOVANI

ÓRGÃO PROLATOR:
3ª CÂMARA CÍVEL – DES.
JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

RELATOR: DES. ALDARY NUNES JUNIOR

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. OMISSÃO. REDISCUSSÃO DE MATÉRIA E ANTECIPAÇÃO DE DEBATE SOBRE CÁLCULO DE LIQUIDAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que deu parcial provimento à apelação para afastar a condenação por danos morais, mantendo as demais condenações de primeira instância (multa moratória e restituição de taxa de assessoria). 2. A embargante aponta omissão por (i) não ter sido analisado pagamento extrajudicial a título de multa contratual por atraso; e (ii) ter sido mantida a condenação da multa moratória de 2% sobre as prestações vencidas, sendo que o contrato foi previamente quitado, o que anularia a base de cálculo da multa.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em saber se o acórdão embargado incorreu em omissão ao rejeitar a análise de fato novo (pagamento extrajudicial de multa) e ao manter a condenação da multa moratória, cuja base de cálculo é questionada pela quitação prévia do contrato.

III. RAZÕES DE DECIDIR
4. Os embargos de declaração são recurso de fundamentação vinculada, que se destinam à correção de omissão, obscuridade, contradição ou erro material, não se prestando à rediscussão do mérito do julgado. 5. Inexiste omissão quanto ao pagamento extrajudicial, pois o acórdão enfrentou a questão e a rejeitou por óbice processual, consignando que o pagamento, por ser fato novo, deveria ser considerado em sede de cumprimento de sentença/liquidação, por força do artigo 435 do CPC. 6. A alegação de que a quitação prévia do contrato anularia a base de cálculo da multa moratória (2% sobre prestações vencidas) também não configura omissão, por se tratar de questão fático-probatória atinente à liquidação da sentença, devendo ser resolvida por ocasião do cumprimento de sentença. 7. A insurgência da embargante busca antecipar debate sobre o cálculo e a exequibilidade do título judicial, o que é estranho à função integrativa dos aclaratórios, configurando mero inconformismo com o resultado que manteve a condenação.

IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Recurso desprovido.
Tese de julgamento: frases objetivas das conclusões da decisão, ordenadas por numerais cardinais entre aspas e sem itálico. “1. [texto da tese]. 2. [texto da tese]” (quando houver tese). Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 435 e 1.022.

Jurisprudência relevante citada: STJ, EDcl no AgRg nos EDcl nos EAREsp n. 1.604.546/PR, Rel. Min. Messod Azulay Neto, Terceira Seção, DJe de 22/02/2023; STJ, EDcl no AgRg no HC n. 651.601/SP, Rel. Min. Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Quinta Turma, j. 17.08.2021, DJe de 24.08.2021.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR

Composição de julgamento: Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Relator / Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal / Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Acompanhar

VOTO VENCEDOR

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL Nº 0021900-95.2020.8.08.0048

EMBARGANTE:
MRV ENGENHARIA E PARTICIPACOES SA

EMBARGADO:
MARINEUZA MANTOVANI

ÓRGÃO PROLATOR:
3ª CÂMARA CÍVEL – DES.
JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

RELATOR: DES. ALDARY NUNES JUNIOR

VOTO

Considerando a presença dos pressupostos de admissibilidade,
CONHEÇO
dos embargos.

Conforme sumariamente relatado,
MRV ENGENHARIA E PARTICIPACOES SA
, embarga de declaração do acórdão (ID 10988074), por meio do qual esta e. 3ª Câmara Cível deu parcial provimento ao recurso de apelação para afastar a condenação por danos morais, mantendo as demais condenações de primeira instância (multa moratória e restituição de taxa de assessoria).

Irresignada, a embargante sustenta, em síntese: (i) omissão, pois o acórdão não teria analisado o pagamento extrajudicial de R$ 13.683,71, efetuado a título de multa contratual por atraso; e (ii) omissão, ao manter a condenação da multa moratória de 2% sobre as prestações vencidas no período de mora, sendo que o contrato foi quitado previamente, o que anula a base de cálculo da referida multa.

Pois bem. Inicialmente, insta ressaltar que o embargos de declaração é recurso de fundamentação vinculada que se destinam à correção de omissão, obscuridade, contradição ou erro material no julgado (art. 1.022 do CPC).

Assim, a presente via não se presta a modificar o julgado. Tal, aliás, é admissível apenas como consequência da integração operada no decisum pelo provimento do aclaratório em caso de se corrigir e sanar vícios.

Neste ínterim, conforme reiterada jurisprudência do C. STJ, "os embargos de declaração não constituem recurso de revisão, sendo inadmissíveis se a decisão embargada não padecer dos vícios que autorizariam a sua oposição" (STJ, EDcl no AgRg nos EDcl nos EAREsp n. 1.604.546/PR, Rel. Min. Messod Azulay Neto, Terceira Seção, DJe de 22/02/2023).

Em avanço, passando ao caso concreto, registra-se desde logo que o vício apontado não está configurado.

DA OMISSÃO QUANTO AO PAGAMENTO EXTRAJUDICIAL DE R$ 13.683,71

Inexiste omissão neste ponto, na medida em que o acórdão embargado expressamente enfrentou a questão e a rejeitou por óbice processual. O julgado consignou que o pagamento, por ser fato novo, deveria ter sido considerado em sede de cumprimento de sentença/liquidação, por força do artigo 435 do CPC. À evidência, o embargante promove a rediscussão de matéria já julgada, o que não é lícito por esta via.

A tese de que a quitação do contrato em momento anterior ao período de mora da construtora (28/04/2020 a 30/12/2020) anularia a base de cálculo da multa moratória (2% sobre prestações vencidas) também não se sustenta como vício sanável em sede de embargos.

O Acórdão manteve a condenação da multa em consonância com a sentença, e a metodologia para cálculo da condenação, se existir ou não base de cálculo devido à quitação prévia, é questão de ordem fático-probatória e de liquidação da sentença, que deve ser resolvida por ocasião do cumprimento de sentença, tal como decidido no item anterior em relação ao pagamento de R$ 13.683,71.

A insurgência da embargante busca antecipar o debate sobre o cálculo e a exequibilidade do título judicial, o que é estranho à função integrativa dos aclaratórios, configurando mero inconformismo com o resultado que manteve a condenação de primeiro grau.

Confrontando as razões recursais pretéritas e o teor do voto condutor do acórdão embargado, verifica-se que a questão de fundo foi devidamente julgada. In verbis:

“De logo, registro que o pagamento mencionado após a prolação do comando sentencial teria ocorrido em 02/2021, antes, portanto, da apresentação de contestação pela recorrente (protocolo nº 202100890729, datado de 13/08/2021), o que, em especial por força do artigo 435 do CPC, obstaria sua análise nesta instância recursal, devendo ser eventualmente considerado em sede de cumprimento de sentença/liquidação.”

“Desta feita, a teor de todo o arrazoado, conheço do recurso e DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO, reformando a sentença apenas no tocante à indenização imposta a título de danos morais, a qual não deve subsistir. Mantida a distribuição dos ônus sucumbenciais já estipulada no comando sentencial, que considerou a parcial procedência dos pleitos autorais.”

À evidência inexiste omissão a ser corrigida, na medida em que a alegação da embargante constitui tentativa de rediscussão do mérito e de inserção de debate de liquidação na via recursal, o que foi expressamente afastado pelo julgado anterior.

Portanto, na via do presente aclaratório a parte apenas renova a discussão já travada nos autos.

Acrescente-se que, na linha do que decide o Tribunal da Cidadania, não há obrigatoriedade, por parte do órgão julgador, de enfrentar uma a uma todas as teses levantadas pelas partes, bastando que analise as pretensões apresentadas de forma coerente e fundamentada.

Nesse sentido, já decidiu o C. STJ que “O julgador não é obrigado a se manifestar sobre todas as teses expostas no recurso, ainda que para fins de prequestionamento, desde que demonstre os fundamentos e os motivos totalmente suficientes que justificaram suas razões de decidir” (EDcl no AgRg no HC n. 651.601/SP, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Quinta Turma, julgado em 17/8/2021, DJe de 24/8/2021.).

Conclui-se portanto, que o acórdão embargado cuidou de analisar devidamente todas as questões suscitadas, não contendo, por isso, os vícios de omissão e obscuridade apontados. Aliás, é notório o mero inconformismo da embargante, que promove a rediscussão das matérias julgadas contrariamente à sua pretensão, o que não é lícito por esta via.

Ante o exposto,
NEGO
provimento ao recurso.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)